Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DE EVENTUAL MORA. DEPÓSITO INTEGRAL DA PARCELA INCONTROVERSA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. Os termos ajustados livremente entre as partes devem ser cumpridos da forma pactuada, até que seja oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos.
4. Somente o depósito do valor integral da dívida é capaz de afastar eventual mora e negativação do nome do autor.
5. Recurso conhecido e não provido.